Tribunal: TJMT
Processo: 1014600-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014600-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME - CNPJ: 05.475.618/0001-21 (AGRAVANTE), RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.955.815/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014600-60.2022.8.11.0000

EMENTA
:

AGRAVO – EXCUÇÃO LASTREADA EM 19 DUPLICATAS
– QUESTÃO SOBRE EVENTUAL FALTA DE ENTREGA DE MERCADORIAS E DE PROTESTO – MATÉRIA, EM ESPECIAL, QUANTO A ALEGADA NÃO ENTREGA DAS MERCADORIAS QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E NÃO ENCONTRA ESPAÇO PARA SER RESOLVIDA NO ESTREITO LIMITE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A utilização da exceção de pré-executividade revela-se mais adequada para resolver questões que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014600-60.2022.8.11.0000

Agravo no
1014600-60.2022.811.0000

Agravante:
Transportadora Tornado Ltda.- ME

Agravado:
Rodoeste-Implementos de Transporte Ltda.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pela executada
Rodoeste-Implementos de Transporte Ltda.

contra

decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara
Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial n.

1017589-81.2020.811.0041
, proposta por
Transportadora Tornado Ltda.- ME

em face de
Rodoeste-Implementos de Transporte Ltda.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou

a Exceção de Pré-Executividade
apresentada pela executada aqui agravante na Execução ajuizada pela aqui agravada
Rodoeste–Implementos de Transporte Ltda.
.

Sustenta, em síntese, a falta de título executivo extrajudicial a substanciar a Execução e a inobservância do disposto na Lei n. 5.474/1968.

Aduz que as Duplicatas números 01049471-1, 01049471-2, 01049471-3 e 01049471-4, consubstanciadas na Nota Fiscal n. 49471-1 não observaram as exigências legais para embasar a cobrança por meio de ação executiva, notadamente por não ter prova do recebimento das mercadorias e registro de identificação/assinatura do recebedor.

Aduz que o documento referente ao Fechamento de Ordem de Serviço mencionado pela executada aqui agravada para justificar a falta de comprovante de entrega da mercadoria sequer tem data de assinatura da autorização.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, a fim de acolher sua Exceção de Pré-Executividade e para extinguir, parcialmente e sem resolução de mérito, a Execução, em relação às Duplicatas números 01049471-1, 01049471-2, 01049471-3, 01049471-4.

Não há pedido de liminar para o recurso.

Na contraminuta, id. 140567164, a agravada, pugna pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ser protelatório. No mérito, defende o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014600-60.2022.8.11.0000

Agravo no
1014600-60.2022.811.0000

Agravante:
Transportadora Tornado Ltda.- ME

Agravado:
Rodoeste-Implementos de Transporte Ltda.

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne do Agravo

é saber se é caso de acolher, para reconhecer a extinção parcial da ação executiva, a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada aqui agravante na Execução lastreada em duplicatas e proposta pela aqui agravada
Rodoeste–Implementos de Transporte Ltda.
.

De início, registra-se a possibilidade da aceitação do Agravo ora interposto, porquanto não se verifica tratar de recurso protelatório como arguido na contraminuta.

Cuida-se de Execução que foi lastreada em
19 duplicatas e tem por objetivo receber o valor originário total de R$ 17.816,50, que acrescido de juros e correção monetária, bem como das despesas inerentes ao protesto dos títulos, perfaz o montante de R$ 19.286,11.

A executada aqui agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade em que alegou
que a Execução não atende os requisitos processuais necessários, porquanto as Duplicatas no 01049471-1, 01049471-2, 01049471-3, 01049471-4, 01047670-3, 01049660-3 e 01049846-3, que também lastreiam a Execução, devem ser excluídas, por não ostentarem os requisitos exigidos pelo art. 783, do CPC, vale dizer, não se fazem acompanhar da prova da entrega das mercadorias/serviços e também não foram levadas à protesto como exige a disposição do art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68.

Em que pese a conclusão do juízo de origem de admissão da Exceção de Pré-Executividade, embora a tenha rejeitado, certo é que esta via não reflete a melhor forma de buscar a pretendida extinção parcial da Execução.

Sucede que as alegações, em especial a da falta de provas de entrega de mercadorias desafiam a instrução do processo, o que ocorrerá em sede de apresentação de defesa, notadamente por se tratar os Embargos à Execução de ação de conhecimento com ampla possibilidade de prova.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Exceção de pré-executividade
não conhecida. Insurgência da executada.
Descabimento
.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para se discutir questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, tais como, os pressupostos processuais e condições da ação.
FEITO EXECUTIVO AMPARADO POR DUPLICATAS DEVIDAMENTE PROTESTADAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS, RECEBIDAS E ASSINADAS. VERSÃO DA EXECUTADA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2054870-92.2022.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)
(grifei).

Ainda:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO - DUPLICATA
- PRELIMINARES DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE ACEITE E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS - MATÉRIA OPONÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS
.

Tem-se como certa a possibilidade de, em qualquer grau de jurisdição, oportunizar à parte que regularize defeito pertinente à sua ‘legitimidade ad processum', uma vez que ao julgador cabe ordenar o suprimento de eventuais falhas a esse respeito, em face da previsão legal expressa nesse sentido. Inexiste cerceamento de defesa em caso de a dilação probatória se apresentar desnecessária em face da natureza das questões em debate, dos elementos de prova ínsitos no contexto do processo e da certeza de conter o feito meios suficientes ao julgamento do litígio sem ampliação da fase instrutória.
A exceção de pré-executividade, admitida, excepcionalmente, no direito brasileiro, por construção jurisprudencial, somente poderá ser utilizada nos casos em que o juízo puder, de plano, conhecer da matéria relativa a nulidade do título executado por vícios formais
.

A AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS E DE ACEITE EM DUPLICATA SÃO MATÉRIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DEVEDOR, NÃO PODENDO SER DIRIMIDAS POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, mormente por haver elementos nos autos que indicam a compra e venda objeto da cambial em execução, não se tratando, pois, de vício formal do título verificável de plano pelo juiz.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0394.03.034023-3/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2006, publicação da súmula em 23/01/2007) (grifei).

Com igual orientação:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO
- AGRAVANTE -
INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- JUÍZO - REJEIÇÃO - FUNDAMENTO -
EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - MATÉRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEBATE EM EMBARGOS DO DEVEDOR
- INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 803, 914 E 917, III E IV, DO CPC – DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105356-81.2022.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)
(grifei).

Poso isso, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada. Todavia, pelo fundamento de não restar verificado que as matérias sobre a alegada falta de entrega de mercadorias e de protesto de duplicatas devam ser resolvidas no estreito limite da Exceção de Pré-Executividade, por demandar dilação probatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022